Tribunal: TJDFT
Processo: 0737637-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737637-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TARCYESIO DE SOUSA SA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À luz do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se o impetrante a comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, incluindo-se última declaração de IRPF, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. I. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora